Tribunal: TCU
Processo: 043.899/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4503/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 043.899/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Georges Stefano Bitencourt (CPF XXX.408.331-XX); Irineu Porfirio da Costa (CPF XXX.403.131-XX); Leonardo Costa Gomes (CPF XXX.917.647-XX); Marcio dos Reis Manique (CPF XXX.211.880-XX); Mateus Macedo Pimentel (CPF XXX.533.600-XX); Paula Cristina Seri Fukugawa Campos (CPF XXX.243.998-XX); Pricila Almeida Alves (CPF XXX.459.295-XX); Queli Gonsalves de Andrade (CPF XXX.652.445-XX); Renata Martins Pinho (CPF XXX.155.195-XX); Romario Rende (CPF XXX.577.607-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.